Tribunal: TJES
Processo: 5009153-03.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009153-03.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIANGELA CONTARINI STAFANATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5009153-03.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARIANGELA CONTARINI STAFANATO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da r. sentença (ID 12606854) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por MARIANGELA CONTARINI STAFANATO.

A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) declarar a inexistência de débitos referentes ao contrato de cartão de crédito consignado; 2) condenar o réu, ora recorrente, a cessar os descontos na margem consignável da autora, sob pena de multa; 3) condenar o réu a restituir o valor de R$ 4.655,20 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), correspondente ao dobro do montante indevidamente descontado; e 4) condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso (ID 12606855), arguindo, em sede preliminar, a incompetência do juízo por necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta, em suma: a ausência de vício de consentimento na contratação; a legalidade dos valores cobrados e do procedimento de contratação eletrônica; a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório e pela restituição simples dos valores, com a devida compensação.

É o breve relatório.

I - Da Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

A instituição financeira recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, ao argumento de que a matéria em discussão demandaria a produção de prova pericial para a aferição da validade do contrato, especialmente no que tange à assinatura e aos procedimentos de contratação digital.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento. A complexidade da causa não se define pela mera alegação da parte, mas pela efetiva necessidade de produção de prova técnica que se mostre indispensável ao deslinde da controvérsia. No caso em apreço, a questão central não reside em uma complexa análise grafotécnica ou de engenharia de sistemas, mas sim na verificação da existência de vício de consentimento por parte da consumidora, decorrente de uma suposta falha no dever de informação por parte do fornecedor. Tal análise pode ser perfeitamente realizada com base nos documentos já carreados aos autos, como o próprio instrumento contratual, os extratos de desconto e o depoimento das partes, se necessário.

Ademais, a própria recorrente, em sua contestação (ID 12606836), juntou o "Termo de Adesão" (ID 12606838),
o qual não contém a assinatura manuscrita da recorrida, mas sim uma indicação de assinatura eletrônica.
A validade deste tipo de aceite, em si, não demanda perícia técnica, mas sim a verificação do cumprimento, pelo fornecedor, dos deveres de informação e transparência, o que é matéria de direito e de fato, plenamente cognoscível por este juízo.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

II - Do Mérito Recursal

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e, consequentemente, a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte recorrida, bem como a adequação da condenação por danos materiais e morais.

Da análise pormenorizada dos autos, depreende-se que a parte autora, ora recorrida, pessoa idosa e pensionista, conforme se extrai de seus documentos pessoais (ID 12606771) e do histórico de seu benefício (ID 12606772), alega ter sido induzida a erro ao celebrar um contrato que acreditava ser de empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, tratava-se de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Esta modalidade contratual, como é de notório conhecimento, opera sob uma sistemática de crédito rotativo, em que os descontos mensais correspondem, muitas vezes, apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que resulta na rolagem do saldo devedor com a incidência de juros consideravelmente mais elevados do que aqueles praticados em empréstimos consignados comuns, tornando a dívida, na prática, quase impagável e perpétua.

A instituição financeira recorrente, em sua defesa, insiste na regularidade da contratação, argumentando que a recorrida foi devidamente informada sobre a natureza do produto e que manifestou seu consentimento de forma livre e consciente. Para tanto, junta aos autos cópia do "
Termo de Adesão
" (ID 12606838). Contudo, referido documento, além de ser um contrato de adesão por natureza, cujas cláusulas são preestabelecidas unilateralmente pelo fornecedor,
não se encontra assinado pela consumidora, apresentando apenas uma indicação de "autenticação eletrônica
".

O dever de informação, insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é um dos pilares do sistema de proteção ao consumidor. Exige-se que o fornecedor preste informações claras, precisas, ostensivas e adequadas sobre os produtos e serviços, permitindo uma escolha livre e consciente. No caso de produtos financeiros complexos como o RMC, oferecidos a consumidores hipervulneráveis, como os idosos, esse dever é ainda mais acentuado. Não basta a simples menção ao nome do produto no cabeçalho de um contrato; é imperativo que se explique, de forma inequívoca, as diferenças substanciais entre a modalidade ofertada e o empréstimo consignado tradicional, especialmente no que tange à taxa de juros, à forma de amortização do saldo devedor e à ausência de um número fixo de parcelas para a quitação da dívida.

O recorrente não logrou êxito em comprovar que tais informações essenciais foram prestadas à recorrida. A alegação de que a contratação foi validada por gravação telefônica (ID 12606840) não lhe socorre, pois, conforme certificado nos autos (ID 12606848), o acesso a tal prova restou prejudicado por questões técnicas, ônus que recaía sobre o fornecedor. Ainda que a gravação estivesse disponível, a mera resposta afirmativa a perguntas genéricas não substitui a obrigação de prestar um esclarecimento completo e detalhado, nos termos do artigo 52 do CDC.

Correta
, portanto,
a sentença ao declarar a nulidade do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes
. Consequentemente, os valores descontados do benefício previdenciário da recorrida são indevidos e devem ser restituídos.

No que tange à
repetição do indébito em dobro
, a decisão de primeiro grau também não merece reparos. A cobrança de valores com base em um contrato nulo, obtido mediante prática abusiva e violação ao dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável. A conduta do recorrente revela, no mínimo, uma falha grave na prestação do serviço, apta a ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, e muito, a esfera do mero aborrecimento. A imposição de um contrato não desejado, cujos descontos mensais comprometeram sua verba de natureza alimentar por um longo período, aliada à angústia e ao sentimento de impotência diante da dificuldade de resolver a questão administrativamente, configura abalo psíquico e ofensa à sua dignidade. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Por fim, descabe o pedido de compensação de valores, uma vez que a sentença já considerou, de forma implícita, que a recorrida não usufruiu do crédito supostamente concedido, pois "não teria recebido mencionado plástico, tampouco recebido quaisquer valores a título de empréstimo do réu", fato este não impugnado especificamente pelo recorrente, que se limitou a alegações genéricas sobre a utilização do produto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)